Tribunal: STF
Processo: ARE 1560721
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, 37, "caput", e 40, § 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pelo exame dos autos, verifica-se que se impõe o desprovimento do recurso. É que as questões postas foram bem analisadas na sentença recorrida, da qual consta o seguinte:



    [...]



    Na hipótese, com amparo nos documentos acostados aos autos, especialmente no ID.85622869, verifico que a parte autora em 01 de julho de 2016, já possuía mais de 50 anos de idade, bem como implementou a exigência de 25 anos de efetivo exercício em cargo público como professora.



    Logo, nos termos do que dispõe o art. 40, I, a, c/c, § 5º, da Constituição Federal, na redação que estava em vigor na época, pelo fato de ser mulher e ocupar o cargo de professora, atinge o direito à aposentadoria voluntária aos 50 anos de idade e 25 de contribuição. Assim, considerando que a parte autora continuou na ativa mesmo após preenchidos os requisitos da aposentadoria, faz jus ao recebimento do abono de permanência, já que tal adicional é devido tão logo preenchidos os requisitos constitucionais, senão vejamos:



    [...]



    Ressalto, entretanto, que o pagamento do abono de permanência se consubstancia em parcela de trato sucessivo, cujo vencimento ocorre mês a mês, devendo incidir na espécie, o prazo prescricional de 05 anos contra a Fazenda Pública, cognoscível de ofício pelo magistrado(a). De forma que, os valores anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento desta ação (20/07/2022) encontram-se fulminados pela prescrição. Portanto, a autora somente faz jus ao pagamento do referido abono a contar de 20/07/2017.



    Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o demandado a pagar o abono de permanência em favor da parte autora, valores retroativos a contar de 20/07/2017, respeitando-se o prazo prescricional, até a data da efetiva implantação. Os valores da condenação devem ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, observando-se as teses fixadas para os temas 810-STF e 905 – STJ, da seguinte forma: a partir de 26 de março de 2015 a 08 de dezembro de 2021, os valores devidos deverão ser corrigidos pelo IPCA-E, mais juros de mora com o índice oficial de correção da caderneta de poupança, ambos a contar das datas de cada inadimplência-prejuízo (art. 397 do Código Civil e Súmula 43 do STJ); A partir de 09 de dezembro de 2021, far-se-á a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da SELIC, acumulada mensalmente, de acordo com o art.3º da EC nº 113/2021. [...]. HOMOLOGAÇÃO – JUIZ DE DIREITO. Com relação ao prequestionamento, há de se observar que se trata de pedido genérico, não se havendo de falar, de qualquer forma, em violação a nenhum dispositivo constitucional. Considerando, pois, tudo o que dos autos consta, conheço do recurso e nego-lhe provimento, confirmando a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Condenação em honorários advocatícios, fixados em . 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente